Tribunal: TJSP
Processo: 1006716-28.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
do avaliação especializada prévia, paga pelo consumidor, a qual não apontou os vícios, comprovados posteriormente em perícia judicial – Responsabilização solidária com a empresa vendedora – Condenação adequada à reposição das partes ao estado anterior, com restituição das parcelas do financiamento comprovadamente pagas e devolução do veículo usado dado como parte de pagamento ou indenização correspondente ao seu valor – Admissibilidade – Sentença de acolhimento da pretensão desconstitutiva e indenizatória mantida – Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1006716-28.2019.8.26.0271; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

26/07/2023

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Venda de veículo defeituoso – Vícios ocultos – Direito do adquirente ao desfazimento, inclusive do contrato de financiamento – Banco financiador que é, igualmente, também é responsável pelo desfecho, dada a natureza de suas relações com aquela e, mais, por ter implementado avaliação especializada prévia, paga pelo consumidor, a qual não apontou os vícios, comprovados

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Venda de veículo defeituoso – Vícios ocultos – Direito do adquirente ao desfazimento, inclusive do contrato de financiamento – Banco financiador que é, igualmente, também é responsável pelo desfecho, dada a natureza de suas relações com aquela e, mais, por ter implementado avaliação especializada prévia, paga pelo consumidor, a qual não apontou os vícios, comprovados posteriormente em perícia judicial – Responsabilização solidária com a empresa vendedora – Condenação adequada à reposição das partes ao estado anterior, com restituição das parcelas do financiamento comprovadamente pagas e devolução do veículo usado dado como parte de pagamento ou indenização correspondente ao seu valor – Admissibilidade – Sentença de acolhimento da pretensão desconstitutiva e indenizatória mantida – Apelação improvida.